Tribunal: TJPA
Processo: 0811000-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811000-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0811000-60.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE: THIAGO LIMA DE SOUZA

DEFESA:
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN – DEFENSOR PÚBLICO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

PROCESSO DE ORIGEM:
0005609-79.2020.8.14.0039

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº.11.302/2022. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que indeferiu pedido de indulto natalino em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei nº.10.826/2003) com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de indulto natalino
ainda que a pena resultante do concurso de crimes ultrapasse 05 (cinco) anos; (ii) verificar se é possível a concessão de indulto natalino em relação a crime não impeditivo na pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo.

III.

Razões de decidir

3.

Consoante literalidade do art.5º, parágrafo único, do Decreto nº.11.302/2022, é cabível a concessão de indulto natalino em hipótese de concurso de crimes, desde que a pena máxima em abstrato para cada infração penal não seja superior a 05 (cinco) anos, contudo,
o caso vertente versa sobre hipótese de soma de penas em razão da prolação de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em processos criminais distintos, bastando, portanto, o enquadramento no caput do referido art.5º.

4.

H
avendo condenação penal pela prática de mais de um crime como na espécie, é cabível a incidência do quanto disposto no art.11, parágrafo único, do Decreto nº.11.302/2022, cujo teor enuncia que
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

5.

A despeito do parágrafo único do art.11 do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 fazer referência apenas à hipótese de concurso de crimes, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que também é aplicável em caso de condenações por mais de um crime ainda que perpetrados em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso material ou formal (processos diferentes)

como no caso em exame, o que resultou na mudança de diretriz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A condenação do agravante pela prática do crime de roubo majorado não comporta a concessão de indulto natalino nos termos do art.7º, I e II, do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (crime impeditivo), visto que é crime hediondo (inciso I) e foi cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa (inciso II); ao passo que, em relação aos delitos de furto qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o referido dispositivo não contém nenhuma vedação à sua concessão, sendo, portanto, reputados como

crimes não impeditivos.

7.

No caso em exame, a despeito do crime tipificado no art.14 da Lei nº. 10.826/03 comportar pena máxima em abstrato compatível com as disposições do art.5º do decreto presidencial e não estar relacionado como crime impeditivo à sua concessão em seu art.7º, não é juridicamente possível a concessão de indulto em face ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
eis que, à época do marco temporal do decreto (25/12/2022), o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena de reclusão imposta ao crime impeditivo de
roubo majorado, com pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, registrando o cumprimento de 21% do total da pena (3 anos, 06 meses e 15 dias) à época da decisão agravada (03/07/2023).

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 155, § 4º, 157, §2º-A; Lei 10.826/03, art.14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº. 874.658/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.9.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 896.584/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.5.2024; STJ, HC n. 930.896/MS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
THIAGO LIMA DE SOUZA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Paragominas/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.

0005609-79.2020.8.14.0039
,

que indeferiu indulto natalino ao reeducando em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei nº.10.826/2003) com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (ID 20521009 – fls.26/29).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de seja reformada a decisão agravada, julgando-se procedente a extinção de punibilidade do reeducando por indulto natalino nos termos do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 em relação ao crime de disposto no art.14 da Lei nº.10.826/2003 (ID 20521000).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 20521002).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 20521003).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 22735850.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que o apenado se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que negou
equivocamente
indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022 em favor do agravante em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei nº.10.826/2003), pois entende: (i) que é devida a concessão de indulto nos termos do art.5º do decreto, ainda que a pena resultante do concurso de crimes ultrapasse 05 (cinco) anos; (ii) que é possível a concessão de indulto em relação a crime não impeditivo nos moldes do art.11 do decreto, pois a execução penal continuará em face ao crime impeditivo.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a decisão agravada nas partes de interesse (ID 20521009 – fls.26/29):

“Os autos vieram conclusos com pedido de indulto, mov. 72.

Requer o apenado a concessão do benefício do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com a extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal em relação a condenação do processo nº 0001501-07.2020.8.14.0039 para o crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03.

No movimento 75, consta petição do Ministério Público com manifestação favorável a concessão do indulto.

É o sucinto relatório. Decido.

O apenado cumpre pena total de 15 anos, 06 meses e 18 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, do CP; art. 157, §2º-A, I e art. 14, caput, da Lei 10.826/03.

Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0001021- 29.2020.8.14.0039 (pena total de 06 anos, 10 meses e 18 dias); condenação dos autos do processo criminal nº 0001423-13.2020.8.14.0039 (pena total de 06 anos e 08 meses) pela prática do crime previsto no art. 157, §2-Aº, I ; condenação dos autos do processo criminal nº 0001501-07.2020.8.14.0039 (pena total de 02 anos) pela prática do crime previstos no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0001501-07.2020.8.14.0039, art. 14, caput, da Lei 10.826 /03, condenação de 02 anos de reclusão.

(...)

Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, conforme veremos adiante.

Não obstante o art. 5º e parágrafo único do Decreto supramencionado permitir a concessão do indulto para “pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, de acordo com o disposto no artigo 7º, do Decreto Presidencial 11.302/2022, não se concederá indulto natalino a condenações por crimes “praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (...)”, que é o caso dos autos.

Desta feita o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto em seus artigos 1º a 6º. No artigo 7º foi estabelecida expressa vedação à concessão de indulto e não abrange os crimes constantes nos seguintes incisos: II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima, o apenado também é condenado pela prática furto qualificado e roubo agravado, crimes insuscetíveis de indulto, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, in verbis:

(...)

O apenado possui três condenações, sua pena total é de 15 anos, 06 meses e 18 dias de reclusão, das quais cumpriu 21% e restam 12 anos, 02 meses e 03 dias a cumprir.

Dessas condenações, uma se refere ao delito do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, pelo qual foi imposta a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão (processo 0001423-13.2020.8.14.0039) e uma refere-se ao delito do art. 155, § 4º, do CP, pena de 06 anos, 10 meses e 18 dias, (processo 0001021-29.2020.8.14.0039), insuscetíveis de indulto.

E, no caso, a Linha do Tempo Detalhada (sistema SEEU) atesta que o apenado ainda não cumpriu integralmente as penas que a ele foram impostas pelos crimes de roubo e furto.

(...)

E ainda, considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que as reprimendas atinentes aos crimes impeditivos ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restaram integralmente cumpridas.

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa.

(...)” (grifo nosso)

Segundo a decisão recorrida, o agravante estava cumprindo pena total de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática dos crimes de (i) furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), com pena 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias, oriunda do processo criminal nº. 0001021- 29.2020.8.14.0039; (ii) roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), com pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, proferida no processo criminal nº. 0001423-13.2020.8.14.0039; (iii) posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03), com pena de 02 (dois) anos, proferida no processo nº.0001501-07.2020.8.14.0039.

Constou da decisão agravada que o apenado já havia cumprido à época 21% da pena, restando 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias a cumprir.

Na atualidade, de acordo com o relatório de situação processual executória disponível no SEEU, o reeducando já cumpriu a pena de 05 (cinco) anos e 28 (vinte e oito) dias (32% da pena total), remanescendo a pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias (68% da pena total).

Nesse contexto, verifico que o crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03)
possui pena máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, o que satisfaz o requisito constante no art.5º, caput, do Decreto Presidencial para a concessão de indulto. Nesse sentido, transcreve-se:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

De certo, consoante a literalidade do art.5º, parágrafo único, do Decreto nº.11.302/2022, é cabível a concessão de indulto natalino em hipótese de concurso de crimes, desde que a pena máxima em abstrato para cada infração penal não seja superior a 05 (cinco) anos. Contudo,
esclareço que o caso vertente não se trata de hipótese de concurso de crimes, a ponto de atrair o quanto disposto no parágrafo único do art.5º do Decreto Presidencial, mas sim de soma de penas em razão da prolação de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em processos criminais distintos, bastando, portanto, o enquadramento no caput do referido art.5º.

Sendo assim,
havendo condenação penal pela prática de mais de um crime como na espécie, cabível a incidência do quanto disposto no art.11, parágrafo único, do Decreto nº.11.302/2022, cujo teor enuncia que
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.
Veja-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

Com efeito, a despeito do parágrafo único do art.11 do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 fazer referência apenas à hipótese de
concurso de crimes
, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que
também é aplicável
em caso de condenações por mais de um crime ainda que perpetrados
em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso material ou formal (processos diferentes)
como no caso em exame, o que resultou na mudança de diretriz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nessa toada, transcreve-se jurisprudência da Excelsa Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Ao interpretar o art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que, em caso de condenações por dois ou mais crimes, ainda que em processos diferentes, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal se adequou ao mesmo entendimento ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/4/2024. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 874.658/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para dirimir análises divergentes sobre a questão, esta Corte havia estabelecido a compreensão de que, para fins de aplicação do Decreto Presidencial 11.302/2022, "apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.)

2. Todavia, na SL N. 1.698/RS, o Pleno do Supremo Tribunal Federal contrariou a orientação desta Corte e determinou a suspensão imediata de ordens concedidas com base no entendimento da Terceira Seção.
3. Embora o precedente não seja vinculante, foi estabelecido pelo órgão máximo da última instância do Poder Judiciário. Em respeito à segurança jurídica e à importância da jurisprudência, a interpretação da SL n. 1.698/RS e sua aplicação a casos semelhantes deve prevalecer. (...) 7.
Em conclusão, é essencial aplicar a interpretação do Plenário do STF, para, em caso de condenação por dois ou mais crimes, considerar imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais.
8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 896.584/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Alinhando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o E. Tribunal de Justiça passou a adotar mesmo entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO
.
1. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a concessão do indulto natalino com fulcro no Decreto n. 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do referido ato normativo (SL n. 1698 MC-REF/RS), como se deu na espécie. 2. Diretriz do Supremo Tribunal Federal adotada pela Terceira Seção do STJ, segundo a qual, com o objetivo de uniformizar o entendimento daquela Corte com o do STF, e a fim de prezar pela segurança jurídica, modificou sua convicção para “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.” (AgRg no HC n. 890.929/SE), orientação também refletida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (vide TJPA, AgExPe n. 0817222-78.2023.8.14.0000). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0817127-48.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/06/2024)

Revela-se, portanto, fundamental
a verificação de quais crimes são suscetíveis à concessão de indulto (crimes não impeditivos) e aqueles em relação aos quais há expressa vedação nos termos do art.7º do Decreto Presidencial (crimes impeditivos). Nessa senda, traz à baila o quanto disposto nos art.7 do Decreto Presidencial:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a)
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
;

b)
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d)
Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013;
e

e)
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos
art. 215
,
art. 216-A
,
art. 217-A
,
art. 218
,
art. 218-A
,
art. 218-B
e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

V - tipificados nos
art. 312
,
art. 316
,
art. 317
e
art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

VII - previstos no
Decreto-Lei nº 1.001, de 1969
- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos
art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Nessa esteira, vislumbro que o crime de roubo majorado
não comporta a concessão de indulto natalino nos termos do art.7º, I e II, do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (crime impeditivo), visto que é crime hediondo (inciso I) e foi cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa (inciso II); ao passo que, em relação aos delitos de furto qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o referido dispositivo não contém nenhuma vedação à sua concessão, sendo, portanto, reputados como
crimes não impeditivos
.

Nesse cenário, a despeito do crime tipificado no art.14 da Lei nº. 10.826/03 comportar pena máxima em abstrato compatível com as disposições do art.5º do decreto presidencial e não estar relacionado como
crime impeditivo
à sua concessão em seu art.7º, não é juridicamente possível a concessão de indulto em face ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
eis que, à época do marco temporal do decreto (25/12/2022), o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena de reclusão imposta ao crime impeditivo de
roubo majorado,
com
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, registrando o cumprimento de 21% do total da pena (3 anos, 06 meses e 15 dias) à época da decisão agravada (03/07/2023).

Nessa linha de intelecção, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PARA CRIMES NÃO IMPEDITIVOS ENQUANTO REMANESCER O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO STF E STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado para que o paciente seja beneficiado com o indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, especificamente em relação às penas por crimes não impeditivos, embora ainda esteja cumprindo pena por crimes impeditivos (homicídio qualificado), previstos no art. 7º do Decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de indulto natalino para crimes não impeditivos, conforme o Decreto n. 11.302/2022, mesmo quando o apenado ainda não cumpriu integralmente a pena imposta por crimes impeditivos, previstos no art. 7º do Decreto. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto natalino para crimes não impeditivos enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena imposta por crime impeditivo, nos casos de concurso de crimes.

4. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no referendo da medida cautelar na SL 1698, relator Min. Luís Roberto Barroso, é no sentido de que, para a concessão do indulto natalino, é imprescindível o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, em consonância com o objetivo do decreto.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do STF no AgRg no HC 890.929/SE, uniformizando sua jurisprudência para seguir a interpretação restritiva do art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.

IV. ORDEM DENEGADA.

(STJ, HC n. 930.896/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PELO DELITO IMPEDITIVO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por Eduardo da Silva Uchôa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto 11.302/2022. O agravante sustenta que a decisão judicial desconsiderou a distinção entre os crimes pelos quais foi condenado – furto (art. 155 do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) – e aplicou indevidamente o requisito de cumprimento integral da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício ao crime não impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenação por crime impeditivo (art. 217-A do CP) inviabiliza a concessão do indulto natalino para crime não impeditivo (art. 155 do CP), nos termos do Decreto 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022 estabelece expressamente que o indulto natalino não será concedido a crime não impeditivo enquanto remanescer o cumprimento da pena referente ao crime impeditivo.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar referendada pelo Plenário (SL 1698 MC-Ref), fixou entendimento no sentido de que, na hipótese de unificação de penas, a concessão do indulto natalino ao crime não impeditivo somente será possível após o cumprimento integral da pena do crime impeditivo, independentemente de terem sido praticados em contextos distintos.

5. A decisão recorrida, portanto, está em conformidade com o recente posicionamento do STF, que suspendeu ordens concedidas pelo STJ que autorizavam a concessão do indulto em hipóteses análogas.

6.
Considerando que o agravante cumpre pena também pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, classificado como crime impeditivo nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022, a manutenção da decisão que indeferiu o indulto é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 11.302/2022, art. 7º, II, e art. 11, parágrafo único; Código Penal, arts. 155 e 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21.02.2024.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0817499-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025) (grifo nosso)

Portanto,
considerando que
não
foram preenchidos todos os requisitos dispostos no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 para a concessão de indulto natalino em favor do apenado em relação ao crime inserto no art.14 da Lei nº.10.826/03, revela-se imperativa a mantença da decisão agravada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
para manter a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025